Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-05.2019.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-05.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 281.130.989-68 (EMBARGANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE –

PREQUESTIONAMENTO

–
APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSÍVEL, SE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PACTO EXPRESSO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO EM MÚTUO RURAL – ALONGAMENTO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO –

IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO COM O CONSTANTE NO VOTO E NA EMENTA – CORREÇÃO APENAS PARA QUE SEJA SUBSTITUÍDA A EXPRESSÃO CONSTANTE DA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO DE NÃO PROVIDO PARA PARCIALMENTE PROVIDO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.

Por haver erro material na parte dispositiva do acórdão considerando o voto e a ementa, impõe-se a correção para afastar a contradição que dela surge. Embargos acolhidos, sem caráter infrigentes, para que seja substituída a expressão: “NÃO PROVIDO. UNANIME” para “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME”, na parte dispositiva do acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente e para fins de prequestionamento opostos por
JOSE CARLOS PEREIRA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a apelação interposta contra
BANCO DO BRASIL SA
.

Diz que há contradição entre a ementa e a redação do v. acórdão que constou
‘não provido’
enquanto que a ementa constou ‘
recurso parcialmente provido’
.

No mais, diz o que acórdão é omisso quanto a
declaração da inépcia da inicial da execução
e consequente
extinção do feito executivo
, por falta de documentos hábeis à instrução do processo, bem assim
quanto a prorrogação do prazo e adequação da parcela com capacidade de pagamento pelo embargante (securitização da dívida)
;
venda casada
e

abusividade da taxa de juros de 5,3% a.a.

Ao final, pede o provimento do recurso com atribuição de feitos infringentes para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por
JOSE CARLOS PEREIRA
de

acórdão que, à unanimidade,

negou provimento
a apelação interposta contra
BANCO DO BRASIL SA
., assim ementado:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSÍVEL, SE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PACTO EXPRESSO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO EM MÚTUO RURAL – ALONGAMENTO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.

O alongamento da dívida oriunda de crédito rural é um direito do devedor, desde que satisfeitos os requisitos legais (Súmula 298/STJ). óbice ao reconhecimento da dissolução do vínculo matrimonial”. (g.n)

De início, observa-se erro material no acórdão, porquanto o teor do
voto condutor
e d
a ementa

proveu parcialmente o recurso

de apelação

para afastar a capitalização de juros e a comissão de permanência, com a redistribuição do ônus de sucumbência “pro-rata” (Id 64170964, p. 5),
enquanto que
a redação do acórdão
constou
recurso não provido
. Assim, impõe-se a correção para afastar a contradição que dela surge.

No mais,
o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame, na verdade, é o reanalise e rejulgamento da questão meritória, a saber,
declaração da inépcia da inicial da execução
e
extinção do feito executivo
;
securitização da dívida
;
venda casada
e
abusividade da taxa de juros de 5,3% a.a.
, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das questões ora controvertida, ao consignar que:

“(...)
Por primeiro, afasta-se a alegação de inépcia da inicial da Execução, porquanto a execução acha-se lastreada no título executivo extrajudicial - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02238-2 - e no extrato da conta vinculada, com a evolução do quantum debeatur (Id 59137597, p. 3/15).

Com relação aos juros remuneratórios, vê-se que a taxa de 5,3% a.a. não se revela abusiva e por isso segue mantida na forma avençada.

(...)

Referente à securitização da dívida, é sabido que “O alongamento da dívida oriunda de crédito rural é um direito do devedor, desde que satisfeitos os requisitos legais”, nos exatos termos do que dispõe a Súmula 298/STJ.

No caso concreto, a r. sentença concluiu que o indeferimento do pedido de alongamento da dívida ocorreu por não terem sido atendidos os requisitos legais exigidos. (...)

Assim, mesmo que seja direito do devedor o alongamento da dívida rural, e não mera faculdade das instituições financeiras, para exercê-lo, o interessado deve preencher diversos requisitos fixados pela lei e por outros atos normativos advindos dos órgãos governamentais competentes.

De mais a mais, para a determinação do alongamento do débito, além do preenchimento das condições legais impostas, cabe ao devedor comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa. (...)

Desse modo, quanto ao alongamento da dívida, mantém-se a r. sentença.

Por fim, não há prova da venda casada do seguro como quer fazer crer o apelante, bem assim do desconto realizado na em sua conta corrente, o que revela ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a capitalização de juros e a comissão de permanência, com a redistribuição do ônus de sucumbência “pro-rata”.

É como voto”.

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, melhor sorte não aguarda a parte embargante em relação à pretensão de prequestionamento. Ainda que para fins de prequestionamento, descabe o manejo de embargos quando ausentes as hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiu que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
o que reforça a impropriedade da interposição dos presentes embargos.

Posto isso,
acolhe-se parcialmente o presente recurso
,
sem caráter infringente
, apenas para que seja substituída a expressão constante da redação do acórdão na parte dispositiva (Id 64170961): “NÃO PROVIDO. UNANIME”
para
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
UNANIME
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020